Tribunal: TJDFT
Processo: 0746982-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746982-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELSON JULIO CARDOSO FILHO AGRAVADO: FABIANA GUIMARAES MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADELSON JULIO CARDOSO FILHO contra decisão proferida pelo Juiz da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0719155-12.2019.8.07.0001, proposta por FABIANA GUIMARAES MENDES, homologou laudo de avaliação do imóvel penhorado realizada por Oficial de Justiça. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o Oficial de Justiça avaliou o imóvel em valor inferior ao de mercado. Afirma que não foi utilizado o preço do m2 de Brasília, como também não foram observadas as reformas e benfeitorias realizadas. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, em cumprimento de sentença foi deferida a penhora de imóvel de propriedade do agravante, localizado na SQS 412, Bloco S, Apt. 302, nos termos do inciso V do art. 835 do CPC. De acordo com o Laudo de Avaliação realizado pelo perito oficial, verifica-se que se trata de imóvel residencial, de 57 m2 (cinquenta e seter metros quadrados), composto por quarto, sala, banheiro, escritório, cozinha e área de serviço. Restou descrito, ainda, que o apartamento está reformado em conceito aberto, com cozinha americana, com piso de cerâmica em todo o imóvel, armários embutidos no quarto e na cozinha e com banheira no banheiro, tendo sido avaliado em R$ 427.500,00 (quatrocentos e vinte e sete mil e quinhentos reais). (ID 71711544 autos de origem). Com efeito, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. Assim, de acordo com o referido dispositivo legal, apenas será possível proceder-se à nova avaliação se comprovada à ocorrência de uma das hipóteses ali previstas, de modo que não se mostra possível a reavaliação do bem penhorado apenas com base na discordância do valor do imóvel. Em que pese a informação trazida pelo agravante referente ao m2 (metro quadrado) dos imóveis em Brasília, colhida em sítio eletrônico do CRECIDF (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), referido valor refere-se à uma média dos preços dos imóveis referentes à capital em 2018, sendo notória a diferença dos preços de acordo com a quadra ou setor da cidade. Ademais, em pesquisa a sites especializados, verifica-se que os imóveis da mesma quadra que o penhorado, com as especificações e tamanhos semelhantes, estão sendo vendidos com valores que variam de R$ 349.000,00 (trezentos e quarenta e nove mil reais) à R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais). Nesse passo, ao menos a partir de um juízo prévio, a simples indicação de um valor médio do m2 praticado em Brasília, não possui vigor persuasivo suficiente para descredenciar avaliação feita dentro dos padrões legais por serventuário dotado de fé pública, até porque, a avaliação feita in loco observa não só a localização e tamanho do bem, mas também o seu estado de conservação. Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora